Tribunal: TCU
Processo: 043.659/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2142/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.659/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Helton Oliveira de Castro (XXX.710.405-XX); Heverton Retroz Pereira (XXX.864.732-XX); Hugo Saraiva Veras (XXX.156.743-XX); Iris Braganca dos Santos (XXX.241.177-XX); Isaceles Vidal Lima (XXX.051.588-XX); Ivaneide Santos Nascimento (XXX.869.853-XX); Izabela Alcantara de Almeida (XXX.694.125-XX); Jackson Marcillio Sousa Pinho (XXX.636.673-XX); Jeane Sampaio Saraiva (XXX.457.093-XX); Jemima Nascimento da Silva Coelho (XXX.900.365-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.